Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-58.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002650-58.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEM COSTA FIGUEREDO - CPF: 946.853.201-15 (RECORRENTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0002-38 (RECORRIDO), EDGARD PAIVA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 079.434.256-69 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002650-58.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Carmem Costa Figueredo

Recorrida(s):

Banco J. Safra S.A

Stone Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. Se a Autora foi vítima de uma fraude virtual, golpe denominado PHISHING, praticado por terceiros, onde a vítima efetua o pagamento de um boleto, obtido por meio de endereço eletrônico (email), referente à quitação de uma parcela de seu contrato de financiamento de veículo, sem antes conferir as informações constantes no boleto, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

3. Se a instituição financeira Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

4. Ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, é possível verificar que o beneficiário é diverso da instituição financeira Recorrida, conforme se segue:

5. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, é indevida a restituição de valor pago no boleto fraudado.

6. A Respeito do dever de cautela por parte da consumidora, ao realizar uma transação desta natureza, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. TRATATIVA POR WHATSAPP.

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE ESTABELECIMENTO OU PLATAFORMAS SEGURAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o recorrente ao reembolso de R$ 930,80 (novecentos e trinta reais e oitenta centavos), referente aos boletos de agosto e setembro, a título de danos materiais e condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização da promovida, pois não praticou qualquer ato ilícito, sobretudo quando o próprio consumidor confessa que a solicitação do boleto ocorreu por aplicativo de whatsapp.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias ao deixar de solicitar o boleto no canal oficial do banco reclamado, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008530-27.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(N.U 1025590-72.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

7.

Conforme consta na sentença recorrida:
“No presente caso, observa-se dos documentos que instruiu a exordial, que inexiste qualquer comprovação de que a parte autora tenha realizado a transação pelo site da parte ré ou de algum outro canal de atendimento idôneo.
Outrossim, em que pese a alegação da parte autora de que o fraudador tinha todos os seus dados, verifica-se dos documentos que instruíram a exordial, que inexiste qualquer comprovação da forma como a mesma adquiriu/recebeu tal boleto, vez que tais dados podem ser sido repassadas por ela quando da suposta negociação com o terceiro. Com efeito, o que se verifica dos autos é que o boleto quitado pela parte autora fora recebido de modo diverso, ou seja, plataforma totalmente diversa daquela utilizada para emissão dos boletos e negociações da primeira parte demandada
.
Ora, a par das alegações da parte autora, verifica-se que os serviços prestados pela primeira parte reclamada,

oferece um site exclusivo para negociação de valores e emissão de boletos e, se realizada única e exclusivamente através do mesmo, contará com a proteção e segurança em suas transações.
Entretanto,
infere-se da própria narrativa da exordial, bem como dos documentos que a acompanharam, que a parte reclamante não realizou a transação pelo site da primeira parte ré, não havendo qualquer tipo de intermediação desta última na emissão do boleto
.
Ademais, coube a parte autora a escolha pela forma de realização da transação diretamente por outros canais, e não por um dos meios “seguros” de negociação ofertados pela primeira parte reclamada. Aduza-se que os únicos responsáveis pelo evento danoso são a parte reclamante, que não foi diligente quando da realização da negociação, e aqueles com quem a parte autora negociou, que receberam o pagamento.
Lado outro, bastasse a simples cautela da parte reclamante, quando da finalização do pagamento, poderia ter verificado que o beneficiário do pagamento não era de fato o seu credor, impedindo assim a consumação da fraude”.

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022